Tribunal: TCU
Processo: 003.177/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1225/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que por intermédio de verificação eletrônica a Sefip identificou que os atos constantes desse processo foram cadastrados em duplicidade no sistema Sisac, posto que há outro ato na base do sistema com os mesmos CPF e as mesmas datas de admissão, conforme se verifica nos autos; Considerando que em ocasiões anteriores a Sefip procedeu à exclusão dos atos duplicado, por meio de transação existente no sistema Sisac; Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) atribuir chancela de exclusão por duplicidade aos atos de admissão de pessoal integrantes deste processo; b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 003.177/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Motta Couto (XXX.934.336-XX); Antonio Francisco de Castro (XXX.924.838-XX); Aroldo Careaga (XXX.176.838-XX); Arthur Felipe Sousa de Farias (XXX.263.611-XX); Carmem Milkas Corbellini de Souza (XXX.438.141-XX); Joao Felipe Assis de Freitas (XXX.528.921-XX); Kleiton de Souza Chagas (XXX.764.981-XX); Loyse Tussolini (XXX.271.249-XX); Luciana Ferraz (XXX.139.221-XX); Luciano Rubin Ferrari (XXX.430.921-XX); Marcos Camilo Panisson (XXX.607.431-XX); Odamaf Manoel Dutra Dias (XXX.421.442-XX); Palmiro Paz Rodrigues (XXX.552.271-XX); Paulo Henrique Correa de Morais (XXX.252.621-XX); Pedro Alexandre Oliveira Junior (XXX.352.581-XX); Pedro Silveira Maximo (XXX.037.736-XX); Rafael Sebastiao Cicero (XXX.444.638-XX); Raquel Batista Schwarzbach (XXX.921.131-XX); Renan Naves Braga (XXX.551.271-XX); Sinara Dal Magro (XXX.964.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.